Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, o STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
2. O enunciado n. 153 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça vaticina que a “desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. Na hipótese, o Distrito Federal ajuizou, em 20/6/2019, execução de título extrajudicial para exigir o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Urbana (TLP).
4. Somente após a oposição de exceção de pré-executividade o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento do débito. Assim, a sentença deve ser reformada, para condenar o ente público a arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade, com observância do art. 85, § 3o, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.